Tribunal: TJDFT
Processo: 0703247-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703247-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSÉ MÁRCIO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. I – O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do Pasep, possui legitimidade passiva para figurar em demanda na qual se postula danos materiais decorrentes da alegada má gestão do saldo pertencente à parte autora, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de juros e de correção monetária. II – Apelação provida. O recorrente alega violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 7o, § 6o, e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003 (revogado pelo Decreto Lei 9.978/2019), bem como 4o-A, da Lei Complementar 26/1975, asseverando ser parte passiva ilegítima ad causam para responder por diferenças de correção monetária e juros sobre saldo de conta vinculada ao PIS/PASEP. Defende a impossibilidade jurídica do pedido aventado nos autos, já que há autorização expressa para a realização de pagamento de rendimentos, sendo que a parte referente aos rendimentos anuais pagos reduziriam o saldo antes do saque final, assim como eventual saque total por motivo de aposentadoria, como no caso dos autos. Argui, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 7o, §§ 4o e 6o e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003 (revogado pelo Decreto Lei 9.978/2019), bem como 4o-A, da Lei Complementar 26/1975, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro a publicação exclusiva em nome do causídico do recorrente, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027